Tribunal: TJDFT
Processo: 0750566-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750566-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE CLIPER MOLINARIO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Lucilene Cliper Molinário contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que declarou a incompetência e determinou a remessa da demanda originária para uma das Varas Cíveis da Comarca de Serra/ES, foro do domicílio da consumidora, ora agravante (proc. no 0744018-90.2023.8.07.0001, ID no 177286136, págs. 1-4). 2. Em suas razões recursais, em suma, alega que mesmo se tratando de relação de consumo, seria uma faculdade da consumidora requerer a remessa dos autos para o foro do seu domicílio e não uma obrigação a ser cumprida de ofício, pois se trata de competência territorial (CPC, art. 101, I e CDC, art. 6o, VIII). 3. Sustenta que a empresa demandada tem domicílio no Distrito Federal, motivo pelo qual a competência seria do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, não sendo cabível a manutenção do declínio, sob pena de suportar prejuízo. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária continue tramitando na 8a Vara Cível de Brasília. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça em seu recurso. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 10. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 11. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 12. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 13. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 14. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 15. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 16. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 17. Conforme ponderado na decisão recorrida, a controvérsia a ser dirimida está inserida no âmbito das relações de consumo, devendo ser observado o local de domicílio da consumidora, agravante, pois a competência é absoluta. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015. 18. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT) 19. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual prejuízo processual ou material poderá suportar com o declínio da competência para o foro do seu domicílio, pois o intuito é justamente facilitar a defesa dos seus interesses, evitando eventual alegação de nulidade, bem como possibilitar, de maneira mais célere, a análise da sua pretensão. 20. A previsão de o consumidor ser demandado e demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para permitir a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional. 21. Não há previsão legal para permitir o processamento da ação de conhecimento, assim como deste agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça, pois os critérios de competência não podem resultar única e exclusivamente da vontade das partes, subtraindo do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo as suas atribuições legais. 22.Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 781 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação e se interpretada em consonância com o art. 63, §3o do CPC. 23. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. 24. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. Conforme destacado na decisão, a agravante reside em Serra/ES, local em que deve tramitar a ação de conhecimento. 25. Nesse cenário, a alegação de urgência e a possibilidade de prejuízo não se sustentam no cenário fático-jurídico dos autos. Caso a competência não seja recebida, há instrumento processual adequado para dirimir eventual conflito negativo de jurisdição, o que, mais uma vez, afasta a alegação de urgência, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 26. Apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria. Por essas razões, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 27. Assim, diante da ausência de previsão legal e da não demonstração de urgência, o recurso manejado pela agravante não pode ser admitido. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 28. Considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 29. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 30. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 31. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira perante o Juízo competente. 32. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO